Tribunal: TJSP
Processo: 2228168-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INVALIDADE DE NEGÓCIO. Decisão que indeferiu o pedido de liberação de contas bancárias dos requeridos. Existência de elementos que autorizam a medida extrema. Indícios de dissipação de patrimônio por parte do ex-Prefeito, tão logo começou a ser demandado em diversas ações civis públicas por atos de improbidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INVALIDADE DE NEGÓCIO. Decisão que indeferiu o pedido de liberação de contas bancárias dos requeridos. Existência de elementos que autorizam a medida extrema. Indícios de dissipação de patrimônio por parte do ex-Prefeito, tão logo começou a ser demandado em diversas ações civis públicas por atos de improbidade administrativa. Indícios também de transferência de cotas sociais, em fraude à execução, incluindo a constituição de pessoas jurídicas em nome de "laranjas", mas de propriedade, de fato, do ex-Prefeito. Bloqueio de contas bancárias viável. Decisão mantida. Recurso não provido.